Tribunal: TJBA
Processo: 8024198-19.2022.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-13
Data de publicação: 2026-07-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8024198-19.2022.8.05.0150 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: PEDRO CARLOS ELLWANGER e outros Advogado(s): MANUEL JOSE PINTO DE ALBUQUERQUE JUNIOR (OAB:BA23138-A) APELADO: ANTONIO NORBERTO OLIVEIRA PINTO Advogado(s): ANTONIO VITOR OLIVEIRA BORGES (OAB:BA44788-A), PERTONIO SOUZA BORGES (OAB:BA12510-A), ISABELA ALMEIDA NASCIMENTO (OAB:BA43132-A) ACORDÃO EMENTA DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE AÇÕES COM CLÁUSULA DE TRANSFERÊNCIA DE IMÓVEL COMO CONTRAPRESTAÇÃO. QUITAÇÃO DA OBRIGAÇÃO COMPROVADA. RECUSA INJUSTIFICADA À OUTORGA DA ESCRITURA DEFINITIVA RECONHECIDA PELO PRÓPRIO RÉU. REQUISITOS PREENCHIDOS. DESNECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO PROVIDO. A adjudicação compulsória, prevista nos arts. 1.417 e 1.418 do Código Civil, exige a existência de compromisso de compra e venda, a quitação integral do preço e a recusa injustificada do promitente vendedor em outorgar a escritura definitiva, não sendo exigido o registro do contrato preliminar no cartório de imóveis. A transferência das participações societárias está documentalmente comprovada nos autos, evidenciando o cumprimento da obrigação pelos apelantes, ao passo que o réu, em sua contestação, reconheceu a aquisição do imóvel, atribuindo a ausência de formalização à alegada resistência dos apelantes em arcar com as custas de transferência, argumento que não afasta o direito à adjudicação compulsória diante da quitação provada. A notificação extrajudicial prévia não constitui requisito legal indispensável à propositura da ação de adjudicação compulsória, podendo o interesse processual ser reconhecido com base na inércia do promitente vendedor e na existência de pretensão resistida evidenciada nos autos. Em razão do provimento do recurso com a reforma da sentença, impõe-se a inversão do ônus sucumbencial, com fixação de honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC. Apelação provida. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº 8024198-19.2022.8.05.0150 em que figuram, como apelantes, NADIA MIRANDA ELLWANGER e PEDRO CARLOS ELLWANGER e, como apelado, ANTONIO NORBERTO OLIVEIRA PINTO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em dar provimento ao recurso de apelação, pelas razões a seguir expostas. Sala das Sessões, de de 2026. PRESIDENTE DES. JOSÉ CÍCERO LANDIN NETO RELATOR PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA